Tribunal: TJSP
Processo: 1502566-86.2023.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Apelação. Roubo agravado. Concurso de agentes. Matéria preliminar rejeitada. Cerceamento de defesa não caracterizado. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação correta; penas, porém, a merecer reparo. Compensação da circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Regime fechado mantido. Reincidência específica. Recurso provido em parte.